Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-42.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012169-42.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 046.611.341-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012169-42.2021.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
MAIARA CRISTINA COSTA DA SILVA

Parte Recorrida(s):
VIVO S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta:
74

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA APÓS A DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedente os pedidos inicias, condenou a reclamante em litigância de má-fé e honorários advocatícios em 1% e 10% sobre o valor da causa, respectivamente.

2.

Da origem, se trata de ação declaratória de inexistência de débito, em que a autora sustenta não reconhecer a restrição de seu nome efetuada pela reclamada no valor de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais).

3.

A demandada, em sua defesa, alegou estar amparada pelo exercício regular do direito, acostando telas de seu sistema interno a fim de comprovar que há relação jurídica entre as partes e, consequentemente, débitos pendentes de quitação e histórico de utilização dos serviços respectivos.

4.

Como dito, a sentença foi de improcedência dos pedidos iniciais, o que justifica a insurgência da reclamante.

5.

Pois bem.

6.

Da análise dos autos, observo que, em sua exordial, a parte recorrente limita-se a dizer que desconhece a origem do débito negativado nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Somente após a apresentação pela empresa de telefonia, de faturas de utilização, histórico de pagamento e ficha cadastral, é que passa a negar a existência de relação jurídica, aduzindo em sede de impugnação à contestação que jamais celebrou qualquer contrato com a reclamada.

8.

Assim, quando dos autos se constata que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados nas demais peças processuais, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

9.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal tem mantido a improcedência da pretensão autoral, haja vista a fragilidade das alegações postas nos autos, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA
DA
NARRATIVA

FÁTICA
. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação a contestação acerca da inexistência da relação jurídica junto a empresa Recorrida.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação à contestação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida
impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. 4. A alteração da
narrativa
apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Evidente tentativa de enriquecimento
ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012298-83.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 13/05/2022)

10.

Como a parte recorrente não fez prova mínima de suas alegações, consequentemente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do que prevê o art. 373, I, do CPC, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

11.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a procedência do pedido contraposto e a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida por motivo diverso.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022